Tribunal: TJSP
Processo: 1042973-60.2018.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Fernando Sastre Redondo
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-09-29

Ementa:
da. Fato impeditivo do direito do autor não comprovado. Inteligência do art. 373, II, do CPC. Sentença confirmada.
SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. Divisão proporcional das custas e despesas processuais. Condenação de cada parte ao pagamento de honorários ao patrono do adverso. Cabimento. Sentença reformada.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
(TJSP; Apelação Cível 1042973-60.2018.8.26.0506; Relator (a): Fernando Sastre Redondo; Órgão Julgador: 38a Câmara de Direito Privado; Foro de Ribeirão Preto - 3a Vara Cível; Data do Julgamento: 23/09/2020; Data de Registro: 29/09/2020)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Prestação de Serviços

Relator(a):

Fernando Sastre Redondo

Comarca:

Ribeirão Preto

Órgão julgador:

38a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

23/09/2020

Data de publicação:

29/09/2020

Ementa:
AÇÃO DE COBRANÇA. Repasse de pagamentos pela administradora do cartão de crédito. Alegação de que a obrigação está sujeita a condição suspensiva ainda não implementada. Fato impeditivo do direito do autor não comprovado. Inteligência do art. 373, II, do CPC. Sentença confirmada.
SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. Divisão proporcional das custas e despesas processuais. Condenação de cada parte ao pagamento

Ementa:
AÇÃO DE COBRANÇA. Repasse de pagamentos pela administradora do cartão de crédito. Alegação de que a obrigação está sujeita a condição suspensiva ainda não implementada. Fato impeditivo do direito do autor não comprovado. Inteligência do art. 373, II, do CPC. Sentença confirmada.
SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. Divisão proporcional das custas e despesas processuais. Condenação de cada parte ao pagamento de honorários ao patrono do adverso. Cabimento. Sentença reformada.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
38a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Registro: 2020.0000795620
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1042973-60.2018.8.26.0506, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é
apelante CLM ADMINISTRADORA DE CARTÕES E CONVÊNIOS LTDA.
(VALECON),
é
apelado
PNEU
CENTER
CENTRO
AUTOMOTIVO
BARRETOS LTDA. EPP.
ACORDAM, em 38a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento em
parte ao recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
SPENCER ALMEIDA FERREIRA (Presidente sem voto), FLÁVIO CUNHA
DA SILVA E CARLOS GOLDMAN.
São Paulo, 23 de setembro de 2020.
FERNANDO SASTRE REDONDO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
38a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível no 1042973-60.2018.8.26.0506
FSS
fls. 2
VOTO No 24161 – À MESA
APELAÇÃO CÍVEL No 1042973-60.2018.8.26.0506
COMARCA: RIBEIRÃO PRETO - FORO DE RIBEIRÃO PRETO - 3a VARA CÍVEL
JUIZ / JUÍZA DE 1a INSTÂNCIA: GUILHERME STAMILLO SANTARELLI ZULIANI
APELANTE: CLM ADMINISTRADORA DE CARTÕES E CONVÊNIOS LTDA.
(VALECON)
APELADO: PNEU CENTER CENTRO AUTOMOTIVO BARRETOS LTDA. EPP
AÇÃO
DE
COBRANÇA.
Repasse
de
pagamentos
pela
administradora do cartão de crédito. Alegação de que a
obrigação está sujeita a condição suspensiva ainda não
implementada. Fato impeditivo do direito do autor não
comprovado. Inteligência do art. 373, II, do CPC. Sentença
confirmada.
SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. Divisão proporcional das custas e
despesas
processuais.
Condenação
de
cada
parte
ao
pagamento de honorários ao patrono do adverso. Cabimento.
Sentença reformada.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
RELATÓRIO
Apelação contra a respeitável sentença (fls. 563/567), com embargos
de declaração rejeitados, que julgou o pedido parcialmente procedente para
condenar a apelante ao pagamento de R$. 19.947,43, corrigidos monetariamente
desde o ajuizamento da ação e acrescidos de juros moratórios contados da citação,
bem como de custas, despesas processuais e honorários advocatícios, estes
fixados em 10% do valor da condenação.
Preliminarmente, a apelante postula a concessão da gratuidade da
justiça, afirmando que a superveniência da pandemia de Covid-19 alterou
significativamente sua situação financeira, impedindo-a de arcar com as custas e
despesas processuais. Quanto ao mérito, sustenta que a ação de cobrança deve
ser extinta, pois o pagamento pretendido pela apelada somente será exigível após
o repasse da quantia pela fonte geradora das vendas, conforme livremente
pactuado pelas partes. Afirma que os ônus sucumbenciais devem ser
redistribuídos, observando-se que a autora decaiu de mais de 60% do pedido.
Recurso tempestivo e respondido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
38a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível no 1042973-60.2018.8.26.0506
FSS
fls. 3
Preparo recursal recolhido após o indeferimento da gratuidade da
justiça (fls. 639/645).
VOTO
Cuida-se de ação ajuizada pela apelada para a cobrança de R$.
19.947,43, correspondente a repasses de operações realizadas com cartão de
crédito administrado pela apelante, que também pretende seja condenada à
indenização de danos morais e lucros cessantes, estes estimados em R$.
20.000,00.
Em contestação, a apelante afirma, em síntese, que a obrigação de
repasse está sujeita a condição suspensiva, consistente no prévio pagamento das
operações, a ser realizado pelo Sindicato dos Servidores Municipais, o que não se
verificou.
A respeitável sentença, com acerto, julgou procedente o pedido de
cobrança e improcedentes os pleitos indenizatórios.
Com efeito, a realização de operações de compra e venda utilizando
o cartão de crédito administrado pela apelante como meio de pagamento restou
suficientemente comprovada pelos extratos obtidos no sistema de registros da
própria administradora (fls. 20/25).
Portanto, a autora se desincumbiu de comprovar o fato constitutivo
do direito reclamado na petição inicial, qual seja,: o recebimento do montante
correspondente a tais operações (art. 373, inciso I, do CPC).
A apelante, por seu turno, conforme a respeitável sentença, não se
desincumbiu, como lhe competia, de comprovar o fato que alegou na contestação
como impeditivo do direito do autor (CPC, art. 373, II).
Com efeito, o instrumento contratual que acompanhou a contestação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
38a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível no 1042973-60.2018.8.26.0506
FSS
fls. 4
não contém os dados nem as assinaturas da apelada ou de seus representantes
legais e, portanto, não comprova que a administradora se obrigou, exclusivamente,
a intermediar pagamentos que seriam, em realidade, efetuados pelo Sindicato dos
Servidores Municipais de Barretos, que sequer é mencionado em tal documento.
Tal prática, nota-se, não é usual em operações de cartão de crédito
e, portanto, não se pode presumir que tal condição foi informada pela operadora à
cliente, ou mesmo, que foi aceita por esta.
Logo, sopesadas as provas, é de se concluir pela procedência do
pedido de cobrança, mantida a respeitável sentença quanto ao ponto.
Todavia, no que respeita à sucumbência recíproca, razão assiste à
apelante, pois cada parte saiu-se vencida e vencedora em relação a parte dos
pedidos deduzidos na petição inicial.
E, porquanto vencida em menor parte, incumbe à apelante o
pagamento de apenas 40% das despesas e custas processuais, devendo a apelada
arcar com o restante.
Tal resultado tem reflexo nos honorários advocatícios que cada parte
deverá pagar ao patrono do adversário, correspondendo os devidos pela apelada
em 10% do valor atualizado dos pedidos julgados improcedentes (R$. 29.840,00) e
os carreados à apelante a 10% do valor atualizado da condenação (R$. 19.947,43).
Ante o exposto, dou parcial provimento ao recurso.
Fernando Sastre Redondo
Relator